Tribunal: TJSP
Processo: 2160441-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 e 2015. Decisão que indeferiu a pesquisa junto ao sistema Renajud, condicionando seu deferimento ao prévio esgotamento de todos os meios para a localização de bens do executado. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Entendimento pacificado pelo o C. STJ. Desnecessidade de esgotamento de medidas

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 e 2015. Decisão que indeferiu a pesquisa junto ao sistema Renajud, condicionando seu deferimento ao prévio esgotamento de todos os meios para a localização de bens do executado. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Entendimento pacificado pelo o C. STJ. Desnecessidade de esgotamento de medidas extrajudiciais pela parte. Medida que depende de autorização judicial e deve ser deferida. Interesse do credor e princípio da celeridade resguardados. Precedentes desta Corte Estadual. Recurso provido.